Tribunal: TJSP
Processo: 1071552-60.2022.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO INDIVIDUAL – DEVER DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO (ART. 196, CF/1988) – Presença do interesse de agir - Dever de fornecimento pelo Estado, em face do que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal – Responsabilidade solidária dos entes da federação (Tema 793/STF, RE 855.178) - Preenchidos os requisitos definidos no

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO INDIVIDUAL – DEVER DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO (ART. 196, CF/1988) – Presença do interesse de agir - Dever de fornecimento pelo Estado, em face do que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal – Responsabilidade solidária dos entes da federação (Tema 793/STF, RE 855.178) - Preenchidos os requisitos definidos no Tema 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ) – Comprovação de imprescindibilidade do tratamento, de hipossuficiência econômica e registro do medicamento na Anvisa – Concessão da segurança mantida – Recurso não provido.